Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-62.2024.8.11.0030
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-62.2024.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAIS CRISTINA MORRO BEZERRA - CPF: 055.506.781-52 (EMBARGANTE), P. S. M. D. Q. - CPF: 081.054.911-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LAIS CRISTINA MORRO BEZERRA - CPF: 055.506.781-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
por
Município, mantendo sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico multidisciplinar para menor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) seria obrigatória a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição; e (
ii
) existem contradições no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas a aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições ou esclarecimento de obscuridades.

4.
O acórdão foi explícito ao afastar a necessidade de remessa, considerando desnecessária a dilação probatória e suficientes os elementos documentais para formar a convicção judicial.

4.
A contradição juridicamente relevante pressupõe proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado, o que não ocorre na hipótese, havendo perfeita harmonia entre fundamentação e dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A contradição que autoriza embargos é apenas a intrínseca, verificada entre fundamentação e conclusão do julgado."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.738.656/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
v.
acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nobres
(MT)
, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico multidisciplinar para menor.

O embargante sustenta, em síntese, duas principais alegações,
a o
missão quanto à remessa necessária, argumentando que a sentença deveria ser submetida ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação em obrigação de fazer sem valor econômico determinado;
a c
ontradição e obscuridade no acórdão, aduzindo que o julgado teria examinado o mérito sem conhecer da remessa necessária e sem que fosse objeto do recurso voluntário.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar as supostas omissões e contradições.

Contrarrazões do Município de Nobres (MT) foram apresentadas no Id. 326620380.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
v.
acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nobres
(MT)
, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico multidisciplinar para menor.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades.

Para
o Ministério Público, tratando-se de condenação em obrigação de fazer sem valor econômico determinado, seria obrigatória a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição.

Contudo, a alegação não merece prosperar. O acórdão foi explícito ao afastar a necessidade de remessa, considerando desnecessária a dilação probatória e suficientes os elementos documentais para formar a convicção judicial.

Ainda conforme o embargante,
o acórdão teria incorrido em contradição ao examinar o mérito sem conhecer da remessa necessária e sem que fosse objeto do recurso voluntário.

Ocorre que a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu no presente caso. Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se perfeita harmonia entre sua fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos
aclaratórios
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna
corporis
de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida.

2.
Embargos de declaração rejeitados
." (
EDcl
no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 13/3/2020)
.

Ressalte-se
, a contradição alegada não se configura. A contradição juridicamente relevante pressupõe proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado, o que não ocorre na
hipótese.

O acórdão fundamentou adequadamente sua decisão, analisando: (a) a responsabilidade solidária dos entes federativos; (b) a necessidade do tratamento médico; (c) a inexistência de óbice orçamentário para a prestação do serviço de saúde.

Os documentos destacados pelo Ministério Público - laudos médicos, relatórios do SISREG III - não infirmam a conclusão adotada. Ao contrário, corroboram a necessidade do acompanhamento multidisciplinar para o menor.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025